Tribunal: STF
Processo: RE 1438424
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF/4), assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRECEDENTES DO STJ. 



    Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.517.492/PR, os valores referentes a crédito presumido de ICMS não constituem renda, lucro, acréscimo patrimonial nem receita, razão pela qual não devem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    É reconhecido ao contribuinte o direito de excluir os créditos presumidos de ICMS do lucro real, para o efeito de apuração do IRPJ e CSLL, sem a exigência dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017. Precedentes do STJ.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 1º; 18; 193-A; e 150, § 6º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o acórdão recorrido inobservou o princípio da reserva de plenário, ao afastar a aplicação do art. 30 da Lei n. 12.973/14 e, ainda, do art. 10 da Lei Complementar n. 160/17, sem declaração expressa de inconstitucionalidade.



    Assevera buscar a revisão do Tema n. 957/RG, uma vez que houve desconsideração, pela Corte Regional, das alterações promovidas pela Lei Complementar n. 160/2017, que acrescentou os §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei n. 12.973/14.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem — a partir da interpretação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da legislação infraconstitucional — manteve a sentença, ao concluir que a recorrida fazia jus à exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do lucro tributável, para fins de apuração de IRPJ e de CSLL. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de ação objetivando a não inclusão dos créditos presumidos de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados na sistemática do lucro real, conforme informado na inicial. Dessa forma, não conheço da apelação da União na parte em que sustenta que a ordem mandamental não pode alcançar o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Embargos de Divergência, solucionou a controvérsia nos termos do julgado que traz a seguinte ementa:



    .....................................................................................................



    Como se vê, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que os créditos presumidos do ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    Quanto à exigência dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017, o Superior Tribunal de Justiça, mesmo após as inovações normativas referidas, reiterou o entendimento pela exclusão incondicionada dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não fazendo, a este respeito, qualquer tipo de limitação. Neste sentido, colaciono precedente recente do STJ que não deixa margem para dúvidas quanto ao ponto:



    ......................................................................................................



    Desse modo, faz jus o contribuinte à exclusão da base de cálculo do lucro tributável para fins de apuração de IRPJ e de CSLL, dos créditos presumidos de ICMS, sem a exigência dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017, observada tão somente a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação.



    A esse respeito, o Supremo, ao analisar o Tema n. 957/RG, RE 1.052.277, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto à inclusão de crédito presumido de ICMS, decorrente de incentivo fiscal estadual, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese:



    A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional.



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. 



    Para além disso, rever o entendimento da origem — quanto às alterações promovidas pela Lei Complementar n. 160/2017 no enquadramento do incentivo fiscal na condição de “subvenção para custeio” ou de “subvenção para investimento” —, demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional.



    Por fim, descabe articular suposta violação à cláusula de reserva de plenário. O Tribunal regional não declarou inconstitucional o art. 30 da Lei n. 12.973/14, tampouco, o art. 10 da Lei Complementar n. 160/17.



    Da leitura do acórdão, verifica-se que, no exercício da atividade jurisdicional, o Colegiado de origem decidiu a questão à luz da legislação de regência e nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, não havendo campo de acesso à via extraordinária.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente